Tribunal: TJDFT
Processo: 0747964-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747964-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: VICENTE DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: MARISTELA CRESTANI ANDRADE AGRAVADO: DOMINGOS GOMES DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo interposto pelo ESPOLIO DE VICENTE ANDRADE, representado por MARISTELA CRESTANI ANDRADE, contra a decisão (ID174750022) proferida nos autos da execução proposta em desfavor de DOMINGOS GOMES DE LIMA. A decisão agravada suspendeu o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. Na análise dos pressupostos processuais, verifica-se que a parte agravante não realizou o preparo em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Afirma que foi deferida gratuidade de justiça no juízo a quo, e que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Em consulta aos autos principais, verifica-se que o exequente (Vicente Andrade) foi beneficiado com o deferimento de gratuidade de justiça pela instância a quo. Porém, em razão do seu falecimento, o benefício conferido não se estende aos herdeiros automaticamente, pois se trata de benefício personalíssimo. Segundo o art. 10 da Lei 1.060/1950, são individuais e concedidos em cada caso ocorrente os benefícios de assistência judiciária, que se não transmitem ao cessionário de direito e se extinguem pela morte do beneficiário, podendo, entretanto, ser concedidos aos herdeiros que continuarem a demanda e que necessitarem de tais favores, na forma estabelecida nesta Lei. Portanto, o espólio deve provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, não bastando a simples declaração de insuficiência de recursos pela inventariante ou herdeiros. Portanto, em se tratando de direito personalíssimo não há como estender o benefício a terceiro sem que seja comprovada a alegada hipossuficiência. Frise-se que gratuidade de justiça requerida por espólio é analisada segundo o acervo hereditário e eventuais provas sobre a hipossuficiência dos herdeiros. Em que pese a assistência jurídica integral e gratuita ser uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo (art. 5o, LXXIV, CF e art. 98, CPC), a requerente desta benesse deve apresentar documentos que a corroborem (art. 99, §2o, CPC). Ante ao exposto, INTIME-SE a parte agravante para, em 5 dias, comprovar a insuficiência de recursos fundamentadora do pedido de gratuidade de justiça. É facultado à agravante apresentar o comprovante do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator